Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma dos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, do 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo agravado/executado nas contrarrazões de ID 37232819. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora